Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-03.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000480-03.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), DAVANIR JUNIOR RODOVALHO VIEIRA - CPF: 044.952.591-05 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000480-03.2019.8.11.0037

Apelação nº 1000480-03.2019.8.11.0037

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Davanir Júnior Rodovalho Vieira

Apelante:
Davanir Júnior Rodovalho Vieira

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA AUTORA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - RECURSO DA SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM MOVIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Embora a negativa de pagamento do possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não configura lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que afasta o dano moral e a litigância de má-fé.

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

A situação indica que o autor estava dirigindo sua motocicleta no momento do acidente, o que evidencia que o movimento do veículo aliado à queda da árvore foram as causas determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000480-03.2019.8.11.0037

Apelação nº 1000480-03.2019.8.11.0037

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Davanir Júnior Rodovalho Vieira

Apelante:
Davanir Júnior Rodovalho Vieira

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Davanir Júnior Rodovalho Vieira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30.09.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, distribuiu reciprocamente os ônus sucumbenciais entre as partes e fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Apelação
de
Davanir Júnior Rodovalho Vieira
(Id.

52098513
)
: Alega que é caso de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo. Ainda, o recurso questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo
a quo
.

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id.

52098517
)
: Sustenta, em síntese, a ausência de cobertura, porquanto afirma que não restou comprovada a ocorrência de acidente de trânsito, bem como requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
de
Davanir Júnior Rodovalho Vieira
(Id. 52098523) e de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id. 52414979) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000480-03.2019.8.11.0037

Apelação nº 1000480-03.2019.8.11.0037

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Davanir Júnior Rodovalho Vieira

Apelante:
Davanir Júnior Rodovalho Vieira

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Davanir Júnior Rodovalho Vieira
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, distribuiu reciprocamente os ônus sucumbenciais entre as partes e fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

O autor, em seu apelo, alega, primeiramente, que é caso de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora. Ainda, o recurso questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo
a quo.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. 1. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação, recurso em que a parte ré também objetiva o reconhecimento da prescrição. 2. O prazo prescricional para pleitear indenização do seguro DPVAT é de três anos, a rigor do disposto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, contado da data do acidente. Porém, no caso concreto, tal prazo foi suspenso pela formalização de pedido administrativo (Súmula 229 do STJ), não se tendo comprovação da data da ciência da negativa pelo segurado, razão pela qual o prazo trienal não restou implementado na ocasião do ajuizamento da ação. 3.
Já a pretensão recursal do demandante cinge-se à concessão de indenização por danos morais em decorrência do não pagamento do seguro na via administrativa, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios. 4. Contudo, o motivo que fundamenta o pleito não possui o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial. Não se menospreza a difícil situação enfrentada pelo autor após o acidente de trânsito, porém tais condições são inerentes ao sinistro e ao abalo no patrimônio físico e psicológico do segurado, que não se relaciona com os transtornos ocasionados pelo não pagamento da indenização securitária na via administrativa. Demais disso, não há prova de conduta ilícita pela ré, a qual tão somente requereu a complementação da documentação para possibilitar a conclusão do processo administrativo. Assim, não preenchidos os pressupostos para a reparação civil, descabe indenização por dano extrapatrimonial.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado na sentença. APELAÇÕES E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077108751, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29.08.2018).

Quanto ao pedido de condenação da ré por litigância de má-fé, ao argumento de que no curso do processo a requerida adotou conduta antijurídica, nota-se que igualmente não assiste razão ao autor.

Sobre o assunto, verifica-se que, para configuração da litigância de má-fé é necessário que esteja preenchida ao menos uma das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Em que pese as alegações realizadas, é de se notar que não restou comprovada a conduta antijurídica por parte da requerida, portanto, não é caso de condenação.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8º DO CPC -

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1017853-40.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019).

Dessa forma, não prospera o pleito de condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Por outro lado, o autor requer a reforma da sentença, para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

No entanto, extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente do seguro obrigatório, mas também de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT , caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1006195-14.2019.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/. DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3º da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009. Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor
. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios
vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar. DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70071730956, Sexta Câmara Cível, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017, Publicação: 03-11-2017).

Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Por outro lado, a seguradora, em seu apelo

sustenta a ausência de cobertura, porquanto afirma que não restou comprovada a ocorrência de acidente de trânsito, bem como requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta a seguradora que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado por queda de galho de árvore.

No entanto, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2018.333973, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 52096998), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação:

“(...)
ao se deslocar com sua motocicleta
(...)
ao passar embaixo de uma árvore, um galho veio a quebrar e o atingiu
nas seguintes regiões: cabeça, braço esquerdo e braço direito, nas costas, e teve escoriações na perna esquerda, posteriormente a isso como não conseguia se locomover sozinho, funcionários da fazenda o colocaram dentro do carro e encaminharam até o pronto atendimento de santo Antônio do leste (...)”.

Desta feita, a situação indica que o acidente ocorreu com o movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Pelo que consta, não há dúvida de que o autor transitava com um veículo automotor (motocicleta) quando foi atingido pela queda de uma árvore, o que encontra enquadramento na legislação de regência da matéria.

No caso dos autos, o acidente ocorreu quando a vítima estava transitando com a motocicleta, ou seja, mostra-se evidente que a circulação do veículo aliada à queda da árvore foram as causas determinantes do acidente.

Desse modo, a hipótese dos autos - queda de árvore sobre veículo em movimento - está acobertada pela legislação que rege o seguro obrigatório, máxime porque verificado o nexo de causalidade.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PILOTO DA MOTOCICLETA – PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO - ÁRVORE QUE CAIU SOBRE O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO – QUEDA DA MOTO – CARACTERIZAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO FÁTICO COMPROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRETENDIDO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – SATISFEITAS AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O fato de o acidente ter ocorrido em razão da queda de árvore sobre o veículo não afasta o direito à indenização, mormente se a vítima encontrava-se com o veículo em movimento em via pública terrestre no momento do acidente, vindo a cair da moto com o impacto da árvore sobre o tanque de combustível da motocicleta
. Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos médicos e suplementares despendidos, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74” (TJMT, AP 1013922-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM MOVIMENTO
- NEXO CAUSALIDADE EXISTENTE - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO RESPEITANDO À COTA PARTE DE CADA BENEFICIÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO.
Para fins de seguro DPVAT, não é necessário que o acidente ocorra apenas de forma comissiva, sendo cabível o pedido de cobrança de seguro obrigatório em razão da fatalidade em virtude de veículo atingido pela queda de uma árvore
. Restando devidamente comprovado nos autos que o falecido segurado possuía esposa e filhos, à esposa deve ser paga apenas a sua cota parte do seguro obrigatório, por não ser a única beneficiária. A correção monetária da indenização de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicada desde a data do sinistro. Precedentes do STJ” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.108706-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 28/11/2019).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória –
Acidente com motocicleta atingida por queda de árvore – Enquadramento nas disposições da Lei 6194/74
– Indenização fixada em função do grau de invalidez apurado em perícia, aplicada a tabela própria de danos pessoais - Atualização do valor indenizatório desde a vigência da Medida Provisória nº 340/2006, convertida na Lei 11482/2007 – Impossibilidade em função do que estabelece o artº 5º, §1º, da Lei 6194/74 – Precedentes do STF – Entendimento consolidado pelo STJ – Sentença reformada - Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1076756-39.2014.8.26.0100; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016).

Dessa forma, incide na hipótese, a regra do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Não há falar, portanto, em ausência de cobertura securitária na espécie, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Por fim, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, verifica-se que comporta manutenção o valor dos honorários fixados em R$ 1.500,00, que serão custeados por ambas as partes, em razão da distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1044047-09.2018.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020